Tribunal: TJES
Processo: 5022472-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022472-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022472-04.2021.8.08.0024

RECTE.: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

RECDO.: RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CARTÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor relata que, durante uma viagem a Fernando de Noronha, na qual pretendia usar como principal forma de pagamento o seu cartão de crédito que tem contratado com VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, foi surpreendido com o cancelamento de seu cartão, mesmo estando em dia com as obrigações junto à operadora de crédito. Em contato com a central de atendimento foi informado que o sistema do banco bloqueou automaticamente o cartão de crédito por motivo de segurança, pois entendeu ser suspeita a tentativa de compra durante a viagem. Afirma que não houve nenhum contato da Requerida para verificar a autenticidade da transação, limitando-se a realizar o bloqueio do cartão, sem nenhuma comunicação. Diante disso, requer o pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, alegando a responsabilidade solidária das demandadas.

Manifestou-se em ID 2479979, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado repetidas vezes (IDs. 2479968, 2479964 e 2479960), pugnando preliminarmente por sua ilegitimidade passiva ad causam, bem como da necessidade de incluir o banco Banestes no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, sustentando a inexistência de dano moral e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2479957) dispôs que: “Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO o VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA a pagar a RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na prestação dos serviços de seus parceiros comerciais, ainda que afirme ser apenas mera licenciadora do uso da bandeira do cartão. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Da mesma forma, REJEITO a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, na medida em que a responsabilidade dos membros da cadeia de fornecimento do serviço é solidária e objetiva, conforme jurisprudência do STJ, sendo faculdade do consumidor litigar contra o causador direto do dano, dos demais integrantes da cadeia de consumo, ou, ainda, contra todos eles.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido teve seus cartões bloqueados de forma indevida no momento de compra em estabelecimento comercial (ID 2479877 e ID 2479876) quando em viagem, sem qualquer prova de que tenham entrado em contato com o msmo para verificar a autenticidade da operação, fato este que resultou em constrangimento ao autor, que também precisou arcar com as despesas em dinheiro durante sua viagem (ID 2479878).

Saliento que, da análise das provas constantes na inicial, observo que não há nenhum lançamento realizado na sua fatura de seu cartão de crédito após a data dos fatos (06/10/2021), o que corrobora com as alegações autorais.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que sequer entrou em contato com o cliente, descumprindo seu dever de informação ao deixar de comunicar a suspeita de fraude ao autor, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar.

A responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.